Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713931-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDOS: NELSON NINOMIA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DUPLICATAS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE. ENDOSSO-TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça define possibilidade de correção de ofício do valor da causa por Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, no ponto, em preclusão pro judicato. Precedente: “[ ] 1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução. [ ] 3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [ ] 5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "ex officio", não há nulidade na decisão. [ ] (REsp 1799339/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 30/09/2020). 2. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente acerca do alegado. Na petição inicial, narra o autor-apelado que não manteve relação jurídica com uma das rés-apelantes a justificar emissão e endosso de duplicatas protestadas pela outra ré-apelante, as quais ensejaram inscrição de seu nome em cadastro de restrição de crédito. Tais alegações, em tese, definem que a primeira apelante contribuiu para a controvérsia jurídica, podendo responder pelos efeitos da sentença, ocupando o polo passivo da demanda. Da mesma forma, autor que figura como parte legítima para ocupar polo ativo da demanda, uma vez que teve seu nome inscrito no Serasa, decorrência, em tese, do noticiado protesto indevido. 3. Hipótese em que definida inexistência de negócio jurídico subjacente à emissão das duplicatas, indicativo suficiente de emissão irregular de referidos títulos, deve responder solidariamente pelos danos causados ao autor a pessoa jurídica emitente e endossante dos títulos, assim como a pessoa jurídica que promoveu o protesto indevido (ato ilícito) e a consequente inscrição do nome do autor no Serasa, tendo recebido "por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco” (Súmula 475 do STJ). Em outras palavras, e como bem pontuado em sentença, "inexistindo lastro para a ocorrência do protesto que ora se questiona, os requeridos devem responder, solidariamente, pelos prejuízos causados ao autor, considerando a falha na prestação de serviço dos réus”. 4. "6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ́nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (cf. Resp 1059663/MS Recurso Especial 2008/ 0112156/1, 3a Turma em 02/12/2008, relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJU de 17.12.2008). [ ] (Acórdão 1010563, 20130710027013APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: 460/462)". 5. "Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito” (TJDFT. Acórdão n.933908, 20100110125854APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 179/183). Razoável o valor arbitrado (R$6.000,00 - seis mil reais) para reparação do dano moral reconhecido. 6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do Código de Processo Civil, sustentando que não cabe ao sócio, ora recorrido, requerer em nome próprio dano sofrido pela empresa; b) artigo 373 do mesmo Códex, asseverando não foram comprovados os fatos constitutivos do direito do autor na exordial. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à pretendida condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 18 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Verifica-se, como dito, que a causa de pedir da pretensão de NELSON NINÔMIA (autor) decorre da inexistência de relação jurídica com a ré Organização Sebba a justificar emissão e endosso de títulos de créditos protestados por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (ré-apelante), os quais ensejaram inscrição do nome do autor em cadastro de restrição de crédito” (ID Num. 23959916 - Pág. 12) e que “Da mesma forma, autor que deve ser tido como parte legítima para ocupar o polo ativo da demanda, uma vez que teve seu nome inscrito no Serasa, decorrência, em tese, do alegado protesto indevido” (ID Num. 23959916 - Pág. 12). E rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece subir o especial no que se refere ao mencionado malferimento ao artigo 373 do mesmo diploma legal, pois o órgão colegiado, ao decidir, assentou que “Pela decisão de ID.17474930, o Juízo monocrático inverteu os ônus da prova nos termos do artigo 6o, VIII do CDC no tocante à existência e origem da dívida protestada, depois que o autor NELSON NINÔMIA (apelado) impugnou as assinaturas apostas nos títulos, tidas como se fossem suas (ID.17474889 - p.2-7)” (ID Num. 23959916 - Pág. 16) e que “É de se recordar, outrossim, que ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (ré-apelante), apesar de figurar como responsável pela emissão das duplicatas, três delas com vencimento em 02/12/2018, 02/01/2019 e 02/02/2019 (ID.17474889 - p.2-7), declarou, em 29/11/2018, ou seja, antes do vencimento daqueles títulos, que o autor NELSON NINÔMIA (apelado) não ‘possui nenhum contrato de financiamento de compra com as empresas ORGANIZAÇÃO SEBBA MAT. PARA CONST. LTDA’ (ID.17474864)” (ID Num. 23959916 - Pág. 16), concluindo que “Em outras palavras e como bem pontuado em sentença, ‘inexistindo lastro para a ocorrência do protesto que ora se questiona, os requeridos devem responder, solidariamente, pelos prejuízos causados ao autor, considerando a falha na prestação de serviço dos réus’ (ID.17474938 - p.4)” (ID Num. 23959916 - Pág. 16). Do mesmo modo, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017